Tribunal: STJ
Processo: 0506773-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062946 - SP(2025/0506773-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALISSON FERNANDO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que indeferiu
liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que a decisão impugnada foi
proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, sem deliberação
colegiada sobre a matéria.
2. A defesa sustenta que o indeferimento liminar por ausência de exaurimento da
instância ordinária deve ser superado diante de flagrante ilegalidade, requerendo a
concessão do habeas corpus de ofício.
3. Alega-se que o constrangimento ilegal decorre da imposição de exame criminológico
para progressão de regime, sem fundamentação concreta, baseado na gravidade
abstrata do delito e em faltas disciplinares antigas e já reabilitadas, sem elementos
contemporâneos da execução penal.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que a decisão agravada foi proferida monocraticamente pelo
Desembargador relator na origem, sem deliberação colegiada, e se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
7. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de exaurimento da instância
ordinária, pois o habeas corpus impugnava decisão monocrática do Desembargador
relator na origem, sem deliberação colegiada sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA56108537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a7d14c52-4cd8-45c5-a996-4fffb36a28fc

8. Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram suficientes para
afastar os fundamentos da decisão da presidência, sendo aplicável a Súmula 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme Súmula 182 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
LEP,
§ 1o.
art. 545;
art. 112,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
370.647/RJ,
julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
644.335/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a7d14c52-4cd8-45c5-a996-4fffb36a28fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062946 - SP(2025/0506773-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALISSON FERNANDO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que indeferiu
liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que a decisão impugnada foi
proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, sem deliberação
colegiada sobre a matéria.
2. A defesa sustenta que o indeferimento liminar por ausência de exaurimento da
instância ordinária deve ser superado diante de flagrante ilegalidade, requerendo a
concessão do habeas corpus de ofício.
3. Alega-se que o constrangimento ilegal decorre da imposição de exame criminológico
para progressão de regime, sem fundamentação concreta, baseado na gravidade
abstrata do delito e em faltas disciplinares antigas e já reabilitadas, sem elementos
contemporâneos da execução penal.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: ee4dd0de-a9b6-462d-9b76-225139327dda

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que a decisão agravada foi proferida monocraticamente pelo
Desembargador relator na origem, sem deliberação colegiada, e se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que estabelece ser inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
7. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de exaurimento da instância
ordinária, pois o habeas corpus impugnava decisão monocrática do Desembargador
relator na origem, sem deliberação colegiada sobre a matéria.
8. Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram suficientes para
afastar os fundamentos da decisão da presidência, sendo aplicável a Súmula 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme Súmula 182 do STJ. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
LEP,
§ 1o.
art. 545;
art. 112,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
370.647/RJ,
julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
644.335/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON FERNANDO
RODRIGUES contra decisão de fls.
na qual a presidência desta Corte indeferiu
27/28,
liminarmente o
por se tratar de decisão proferida monocraticamente
habeas corpus
pelo Desembargador relator na origem, não havendo deliberação colegiada sobre a
matéria.
Documento eletrônico VDA55839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: ee4dd0de-a9b6-462d-9b76-225139327dda

No presente agravo, a defesa sustenta que o indeferimento liminar por ausência
de exaurimento da instância ordinária deve ser superado diante de flagrante
ilegalidade, admitindo-se a concessão do
de ofício.
habeas corpus
Reitera que o constrangimento ilegal é evidente e atual, pois a progressão de
regime do agravante foi condicionada à realização de exame criminológico, sem
fundamentação concreta, com base exclusiva na gravidade abstrata do delito,
amparada em faltas disciplinares antigas e já reabilitadas e sem qualquer elemento
contemporâneo extraído da execução penal.
Insiste na inaplicabilidade do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, na
art. 112,
redação da
por se tratar de norma penal material mais gravosa,
Lei 14.843/2024,
insuscetível de retroação às execuções em curso.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
conforme parecer de fls. 59/66.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
Os fundamentos apresentados na decisão da presidência no sentido de que não
foi exaurida a instância ordinária, uma vez que o
impugna decisão monocrática do
writ
Desembargador-relator, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de
modo a atrair a incidência da súmula 182 desta Corte,
:
in verbis

“É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FALTA DE NATUREZA GRAVE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
NÃO TRATADA NO DECISUM IMPUGNADO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese vertente, conforme registrado pela
Corte de origem, a falta grave foi reconhecida mediante a
instauração de processo administrativo disciplinar no qual
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao
reeducando.
2. Em sede de habeas corpus, inviável afastar os
fundamentos fáticos apontados pelas instâncias ordinárias
Documento eletrônico VDA55839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: ee4dd0de-a9b6-462d-9b76-225139327dda

para o reconhecimento da gravidade da infração
sua
e/ou
absolvição, pois demandaria o reexame de matéria fático-
probatória.
3. Além do mais, no que tange à alegação de que
uma testemunha presencial do fato apurado no PAD,
apesar de tempestivamente arrolada e qualificada, não foi
ouvida, ressalte-se que tal matéria não foi tratada no
decisum impugnado, o que atrai a aplicação da Súmula
182 desta Superior Corte de Justiça: É inviável o agravo
regimental
que
não
impugna
especificamente
os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO
370.647/RJ,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/2/2018,
27/2/2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONHECER
DA
IMPETRAÇÃO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE
REALIZADO DE ACORDO COM O
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
1. O fundamento utilizado para não se conhecer do
habeas corpus, a supressão de instância, não foi
impugnado nas razões do agravo regimental, atraindo a
aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Ademais, vale consignar que não se faz evidente
a ilegalidade no estabelecimento da pena-base, uma vez
que sua exasperação decorreu da avaliação da grande
quantidade de droga apreendida, nos termos do
da
art. 42
3. Agravo regimental desprovido.
Lei n. 11.343/2006.
(AgRg no HC
Rel. Ministro ANTONIO
644.335/SP,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/4/2021,
28/4/2021)

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 12:11:58
Código de Controle do Documento: ee4dd0de-a9b6-462d-9b76-225139327dda

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.946 / SP
Número Registro: 2025/0506773-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018929820218260521
00036586020198260521
15003105020188260567
18929820218260521
23920073020258260000 36586020198260521
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALISSON FERNANDO RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON FERNANDO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : ALEXANDRE JOSEPH BUDEMBERG FILHO - SP465403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56082988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:06
Código de Controle do Documento: 99bf6ebc-5015-41eb-9bbe-66d0f463f52e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:06
Código de Controle do Documento: 99bf6ebc-5015-41eb-9bbe-66d0f463f52e